Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1. A tentativa de homicídio em que a vítima é lesionada com três facadas, sendo apenas uma região de alta letalidade não possui reprovabilidade superior à inerente ao crime.
2. As circunstâncias do crime são negativas quando o réu e a vítima possuíam relação de amizade muito próxima, pois a conduta daquele demonstra desprezo ao relacionamento prévio entre ambos.
3. As consequências do crime não extrapolam o normal à tentativa de homicídio, pois a vítima não apresentou sequelas permanentes decorrentes do fato.
4. Apelação parcialmente provida.